Tribunal: TJDFT
Processo: 0750423-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750423-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na Ação Civil Pública ajuizada por MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS em que foi concedida liminar para determinar ao agravante: “promover a desobstrução da área e demolição das edificações no prazo de trinta dias, caso tais medidas não tenham sido efetivadas pelos particulares” e “adotar medidas de fiscalização efetiva sobre as tentativas de corrupção urbanística na região mencionada na demanda, devendo manter o Juízo informado das ações efetivadas, a cada trinta dias”. Nas razões recursais, alega o agravante que por meio da decisão agravada o Poder Judiciário estará usurpando a função do Administrador Público, impondo-lhe, ainda, que preste mensalmente contas das ações que vierem a ser desencadeadas. Sustenta que “não é dado ao Poder Judiciário exigir que a Administração Pública preste contas das suas ações simplesmente porque o juízo acredita que tem o poder de ser o fiscalizador da fiscalização e determinar este procedimento, como se fosse o próprio Administrador Público, revelando clara ingerência de um Poder (Judiciário) sobre as competências do outro (Executivo)”. Destaca que “a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal/DF Legal vem atuando ostensivamente na região objeto destes autos, lavrando autos de intimação demolitória, de embargo, de infração e outros voltados justamente à repressão das irregularidades perpetradas pelos particulares no local”. Argumenta que “embora o poder de polícia seja ato vinculado, a forma e o momento de se exercê-lo estão na esfera da conveniência e oportunidade administrativa, pois somente o órgão fiscalizador tem condições de analisar o melhor momento de desencadeá-lo, vez que são os agentes públicos que estão no dia-a-dia da dinâmica social. Daí porque elaboram estratégias e cronogramas de ação, estabelecendo, inclusive, as prioridades”. Aduz que a Administração Pública vem a tempo e modo adotando as providências que lhe cabem, notificando, autuando e embargando edificações clandestinas, inexistindo ilegalidade ou inércia a atrair o controle do Poder Judiciário sobre seus atos. Defende ser possível e necessário atribuir-se ao recuso efeito suspensivo em razão da obrigação imposta ao Distrito Federal de adotar as ações que o Juízo entende efetivas, devendo prestar contas a cada trinta dias. Requer seja concedido efeito suspensivo no tocante à ordem emanada na decisão em desfavor do ente público e, no mérito, seja reformada a decisão, afastando-se as obrigações impostas ao agravante. Sem preparo, por ser a parte isenta do recolhimento. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Tais requisitos estão presentes no caso em análise. Na origem, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em face de particulares proprietários de imóveis situados Colônia Agrícola Samambaia, Rua 04, Chácara 23, na Região Administrativa de Vicente Pires, bem como do Distrito Federal, com o objetivo de “interromper o andamento das construções irregulares que estão sendo levantadas no local e o parcelamento irregular do solo em curso”. Em relação ao Distrito Federal, requer, em caráter liminar, seja obrigado a promover: “a) a desobstrução da área, em caso de mora do particular; b) a adoção das medidas necessárias para continuar a promovendo defesa da área; c) a comunicação a esse Juízo de novas investidas de particulares visando à ocupação da área pública objeto da presente ação”. Por sua vez, o Juízo a quo, nos termos da decisão recorrida, cominou ao Distrito Federal as seguintes obrigações: “a) de promover a desobstrução da área e demolição das edificações no prazo de trinta dias, caso tais medidas não tenham sido efetivadas pelos particulares; b) de adotar medidas de fiscalização efetiva sobre as tentativas de corrupção urbanística na região mencionada na demanda, devendo manter o Juízo informado das ações efetivadas, a cada trinta dias”. Em análise de cognição sumária da matéria, verifica-se que, aparentemente, a decisão recorrida seria extra petita por extrapolar os pedidos formulados pelo autor da ação ao determinar ao Distrito Federal informar ao Juízo a cada 30 dias sobre as ações de fiscalização efetivadas, quando o pedido do autor se refere, em tese, à informação sobre novas construções porventura realizadas na área objeto da ação. Além disso, a intervenção do Poder Judiciário em atos da Administração Pública está limitada à análise de ilegalidade ou omissão que, no caso presente, não se mostra inequívoca, por ausência de lastro probatório. Não obstante o autor alegar, na petição inicial da ação civil pública (ID 217330778), que “o Distrito Federal, por meio dos seus órgãos de fiscalização urbanística, foi ineficiente em promover ações que garantissem a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo no endereço acima citado” a fundamentação acerca das irregularidades dos imóveis apontados nos autos tem lastro justamente nos documentos resultantes da fiscalização do poder público, tanto que o que se pretende é a continuidade da defesa da área – ou seja, não há indícios de omissão ou ilegalidade do Poder Público. Já o risco de dano decorre do fato de a decisão impor ao agravante obrigação de promover a demolição de imóveis e, ainda, prestar contas ao Juízo de todas as suas ações fiscalizatórias, o que demanda custos e mão de obra. Ante o exposto, concedo ao agravo de instrumento o efeito suspensivo para sobrestar as exigências impostas pela decisão recorrida ao Distrito Federal, até julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora